Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INFRAÇÃO PENAL. CORPORAÇÃO. EXPULSÃO. LICENÇA ESPECIAL. PECÚNIA. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA.
1. O art. 114 da Lei n. 7.289/1984 veda expressamente o pagamento de qualquer indenização ou remuneração ao policial militar excluído da corporação. A aplicação de analogia para deferir o benefício voltado ao policial transferido para a reserva remunerada em favor do excluído a bem da disciplina viola o princípio da legalidade.
2. A inexistência de previsão legal que autorize a indenização da licença especial não gozada pelo policial militar excluído da corporação, aliada à vedação legal expressa a seu pagamento, afasta a caracterização de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.
3. A previsão de licença especial a ser usufruída pelo policial militar enquanto na ativa não constitui direito adquirido à sua indenização em caso de exclusão da corporação. A expectativa de conversão futura da licença especial em caso de impossibilidade de gozo enquanto na ativa não constitui ato jurídico perfeito.
4. Apelação desprovida.